Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717516-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: GREISSON SIDNEI RODRIGUES SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PSICOTÉCNICO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de o autor ser submetido a nova avaliação psicológica, de modo individualizado, com a finalidade de participar das fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que o exame psicotécnico está condicionado à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 2.1. Ressalte-se ainda o teor do enunciado no 686 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. 3.1. Em outras palavras, a atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. 3.2. Percebe-se, a priori, que os itens do edital em exame regulamentam e descrevem pormenorizadamente o modo como a fase de avaliação psicológica deve ser procedida. 3.3. Ressalte-se, no entanto, que houve insuficiência nos esclarecimentos sobre as razões que motivaram sua inaptidão para o exercício do cargo de Agente de Polícia. 3.4. Por esse motivo deve ser reconhecida a ocorrência de ilegalidade manifesta, de acordo com o entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no aludido tema no 485 de repercussão geral. 4. O teste de personalidade relativo à “escala de avaliação da impulsividade” denominado “EsAvI-B”, é adequado de modo meramente referencial, pois é indicado para examinandos na faixa etária entre os 18 (dezoito) e 41 (quarenta e um) anos de idade. 4.1. Ocorre que o demandante à época do exame psicológico contava com 44 (quarenta e quatro) anos de idade. 5. Embora o candidato tenha sido reprovado nos testes a) “BRD-VR”; b) “BRD-AR”; c) “BETA III”; e d) “Memórias de Faces” sugerindo dificuldades em áreas especificas do raciocínio e memória visual, o teor dos aludidos documentos revelam, em verdade, que o autor tem: “boas habilidades interpessoais, é cooperativo, assertivo, tem boa comunicabilidade, controle emocional, empatia, inteligência e memória, bom nível de atenção e flexibilidade nas relações interpessoais, como observado nos resultados obtidos nos testes de personalidade, inteligência não verbal e avaliação de impulsividade, corroborando o que foi observado no Exame de Estado Mental e na Entrevista”. 6. Observe-se que dos 4 (quatro) testes de raciocínio o candidato, ora recorrido, obteve resultado satisfatório em apenas 1 (um), mas de acordo com a expert a metodologia utilizada pela Banca Examinadora foi inadequada, pois foi procedida de modo coletivo. 7. Verifica-se, portanto, ao considerar o laudo pericial e as metodologias estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) por meio do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), que não é razoável eliminar o candidato da etapa de avaliação psicológica do aludido certame público diante critérios adotados. 8. Assim, o laudo pericial produzido em Juízo comprova a necessidade de nova avaliação psicológica por meio de metodologias recomendadas em cumprimento ao edital de abertura do certame, de modo individualizado, notadamente em virtude da referida faixa etária do candidato. 9. Saliente-se que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 9.1. Por essa razão, por meio do critério da persuasão racional e livre convencimento motivado, o Juízo singular considerou suficientes os laudos periciais produzidos em Juízo e os demais elementos de prova juntados aos autos. 10. Convém destacar, finalmente, a despeito do entendimento fixado no tema de repercussão geral n° 1009 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a necessidade de nova avaliação, com critérios objetivos, para que o candidato possa prosseguir no certame público. 11. Verifica-se, portanto, diante as circunstâncias fáticas alusivas ao caso em exame, que o candidato, ora apelado, deve ser novamente submetido à avalição psicológica para que os testes “BRD-VR” (raciocínio verbal) e “BRD-AR” (raciocínio abstrato) sejam realizados de modo individualizado. 12. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 927, inciso III, do CPC, 14, parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, afirmando que o acórdão não observou o precedente firmado no Tema 485 do STF, pois o acórdão combatido considerou, equivocadamente, o recorrido apto na fase de avaliação psicológica, mesmo tendo ele apresentado condição negativa, definida nos termos do edital em observância à legislação competente e necessidades do cargo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar acerca da existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 927, inciso III, do CPC, 14, parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Ressalte-se, no entanto, que houve insuficiência nos esclarecimentos sobre as razões que motivaram sua inaptidão para o exercício do cargo de Agente de Polícia (Id. 67484111).” (ID 71094077, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto ao indicado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, bem como nova interpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Com relação aos pedidos de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012